Tribunal: CARF
Processo: 10630.720048/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720048/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.070 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
ARACRUZ CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
RETIFICAÇÃO DAS ÁREAS DISTRIBUÍDAS E UTILIZADAS DO
IMÓVEL - ERRO DE FATO
A alteração da classificação das áreas do imóvel, informadas na DITR,
somente é possível quando constatada a ocorrência de erro de fato,
comprovado por meio de prova documental hábil.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA / RESERVA LEGAL.
As áreas de preservação permanente e de utilização limitada/reserva legal, para
fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental
pelo por meio de Laudo Técnico. Laudo preparado para fins de atualização
cadastral ou outra finalidade, não se presta a comprovar a área de preservação
permanente. Para a área de reserva legal deve haver a averbação tempestiva da
área de utilização limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720048/2008-31
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720048/2008-31

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 94/98, interposto da decisão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 79/89, a qual julgou procedente o lançamento
de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de 2004, acrescido de multa lançada e juros de
mora
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Da Autuação
Contra a contribuinte interessada foi lavrado, em 10/03/2008, a Notificação de
Lançamento n° 06103/00001/2008 (às fls. 01/05), pelo qual se exige o pagamento do
crédito tributário no montante de R$ 68.166,12, a titulo de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, do exercício de 2004, acrescido de multa de ofício (75,0%) e
juros de mora, incidentes sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Floresta”,
cadastrado na SRF, sob o n° 1.625.500-3, com área declarada de 847,4 ha, localizado no
Município de Carlos Chagas/MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2004 incidentes em malha
valor, iniciou-se com a Intimação Fiscal n° 06103/00002/2008, recepcionada pela
Contribuinte em 30/01/2008 e respondida por intermédio de correspondência postada
em 29/02/2008, conforme consta da folha 02 - Descrição dos Fatos - da Notificação de
Lançamento.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da correspondente DITR/2004, entendeu a Autoridade Fiscal
que não ficou comprovada a área declarada como “Área de preservação permanente”,
de 422,2ha, procedendo glosa total. Também foi considerado subavaliado o Valor da -
Terra Nua (VTN) declarado de R$ 547.420,00, arbitrando-o em R$ 932.140,00, de
acordo com o Sistema de Preços de Terras da SRF (SIPT/SRF), com conseqüentes
aumentos da área tributável/área aproveitável e do VTN tributável/alíquota de cálculo, e
disto resultando o imposto suplementar de R$30.348,66, conforme demonstrado às fls.
04.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de oficio e dos
juros de mora, encontram-se descritos às folhas 02, 03 e 05.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado (fls. 10/11) e impugnou (fls. 13/21) o auto de infração,
e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Cientificada do lançamento em 18/03/2008 (espelho de fls. 09 e “AR” de fls. 10),
ingressou a Contribuinte, por meio de procurador legalmente constituído (doc. de fls. 21
a 23), com a impugnação de folhas 12 a 20, datada de 16 de abril de 2008, lida nesta
Sessão.
Apoiada nos documentos de folhas 24 a 29 - Ata das Assembléias Gerais Extraordinária
e Ordinária, folhas 30 a 40 - Estatuto Social da Empresa, folhas 41 a 42 « Extrato da Ata
de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Sociedade, folha 43 -
recibo do Ato Declaratório Ambiental (ADA ¬ 2005, datado de l4/03/2006), folha 44 -
recibo do Ato Declaratório Ambiental (ADA - 2007, datado de 14/08/2007), folhas 45 a
47 - certidão do cartório de registro de imóveis da comarca de Carlos Chagas/MG, folha
_48 - mapa cartográfico denominado Mapa de Implantação AI 5ll (datado de
21/07/2004), folha 4_9 - cópia de documentos pessoais de Antonio do Nascimento
Gomes (procurador da Sociedade de classe B) e folhas 50 a 53 - certidão do 1° Oficio
do Registro de Imóveis de Aracruz/ES, alegou e requereu o seguinte, em síntese:
- fez a identificação da Contribuinte e pequeno histórico sobre a Notificação de
Lançamento, afirmando que a autoridade fiscal concordou, na descrição dos fatos, que
houve erro na classificação e declaração das áreas de Reserva Legal e Preservação
Permanente, pois ocorreu uma averbação, em 24/ 1 1/2004, de uma área de reserva legal
de 3l5,83h;
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720048/2008-31

- que realmente houve equívoco no preenchimento da declaração de 2004, quando se
declarou o total de 422,1 ha como sendo área de preservação permanente, quando na
verdade 3l5,8ha era de Utilização Limitada/reserva legal e o restante, 106,3ha era de
Preservação Permanente;
- que está impugnando as glosas realizadas pela fiscalização de 3l5,8ha de reserva legal
e mais 106,3ha de preservação permanente;
- que não procede a glosa da área de reserva legal, de 315,8ha, pois a destinação dessa
área está descrita nos ADAs de 2005 e 2007, na matricula do imóvel no RGI de Carlos
Chagas/MG e no mapa cartográfico que ora anexa;
- que o equívoco na distribuição das áreas foi acertado na DITR/2006, não causando
qualquer prejuízo ao fisco, pois ambas são excluídas da base de cálculo do tributo em
tela;
- que a não averbação tempestiva da área de reserva legal não impede sua exclusão da
tributação, de acordo com parágrafo 7° do artigo 10 da Lei 9.393/96, incluído pela MP
2.166/67;
- que a área de preservação permanente do imóvel possui as características das referidas
no artigo 2° do Código Florestal, não sendo, por conseguinte, aquelas declaradas por ato
do Poder Público a que se refere o artigo 3° do Código;
- que a área de preservação permanente do imóvel já foi reconhecida pelo IBAMA,
conforme consta dos ADAs;
- que a simples declaração do contribuinte é suficiente para justificar a exclusão das
áreas da base de cálculo do imposto, conforme legislação vigente, citando o parágrafo
7° do artigo 10 da Lei 9.393/96, incluido pela MP 2.166/67;
- transcreve jurisprudência do Terceiro Conselho de Contribuintes do MF e do STJ,
onde é feita interpretação favorável ao contribuinte quanto ao parágrafo 7° do artigo 10
da Lei 9.393/96;
- que a Notificação de Lançamento é totalmente insubsistente, pois a impugnante
atendeu a todas as exigências legais, além de que a simples declaração das áreas de
preservação permanente e reserva legal é o bastante para sua exclusão da tributação;
- por fim, solicita que seja retificada de oficio a DITR/2004, de modo a extrair da área
total de 422,2ha a área de 315,8ha e reconhecê-la como de reserva legal, por não ter
havido qualquer-prejuízo ao fisco, declarando a nulidade da Notificação de Lançamento
e extinto o crédito tributário lançado.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 79):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
RETIFICAÇÃO DAS ÁREAS DISTRIBUÍDAS E UTILIZADAS DO IMÓVEL -
ERRO DE FATO
A alteração da classificação das áreas do imóvel, informadas na DITR, somente é
possível quando constatada a ocorrência de erro de fato, comprovado por meio de prova
documental hábil.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA / RESERVA LEGAL.
As áreas de preservação permanente e de utilização limitada/reserva legal, para fins de
exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo
IBAMA/órgão conveniado ou, pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720048/2008-31

tempo hábil, do requerimento do competente ADA, além da averbação tempestiva da
área de utilização limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel. '
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA – VTN
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual em vigor.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 09/12/2008 (fl. 93),
apresentou o recurso voluntário de fls. 94/98, alegando que o valor correto a ser informado a
título de “Área de preservação permanente” era de apenas 106,3 ha e não os 422,2 ha
equivocadamente informados, sendo que o total de 315,8 ha são decorrentes de “Área de reserva
legal”, conforme se depreende da análise do ADA protocolado junto ao IBAMA em 22/03/2005
sob o no 3200009944-7.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da Área de Preservação Permanente e de Reserva Legal
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação
de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720048/2008-31

§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720048/2008-31

de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de 2004, era
obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720048/2008-31

OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, para a área de preservação permanente, deve haver laudo técnico ou
outro documento apto a atestar que a área de fato existe.
O laudo técnico serve para atestar que a área de preservação permanente
realmente existe. Não há laudo ou outro documento juntado aos autos que permita reconhecer a
existência da área de preservação permanente, de modo que deve ser mantido o auto tal como
lavrado.
Com relação à Área de Reserva Legal este Egrégio CARF já se pronunciou
diversas vezes, o que culminou com a edição da Súmula CARF no 122
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ou seja, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador supre a falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA). Não é o que ocorreu no caso, pois há a confissão da recorrente em sua impugnação (fl.
14):
- Glosa da área de 315,8 ha declarada como de reserva legal, motivada pela falta de
averbação na matrícula do imóvel na data da ocorrência do fato gerador, ou seja,
01.01.2004, embora a averbação tenha ocorrido em 24.11.2004;
Tal fato se verifica da própria matrícula do imóvel (fl 63):
22/julho/2004, fica averbada a margem da presente matricula a área de 169,48 hectares
(cento e sessenta e nove hectares, quarenta e oito ares), não inferior a 20% do total da
propriedade, inserida em uma área mais de 315,83 hectares (trezentos e quinze hectares,
oitenta e três ares), de Reserva Legal, compreendida nos limites indicados, ficando
gravada como de utilização limitada, não podendo nele ser feito qualquer tipo de
exploração, sem autorização do Ibama.
Sendo assim não há o que prover
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.070 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720048/2008-31

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital